Tribunal: TJMT
Processo: 1007108-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO/AgRCiv no 1007108-85.2020.8.11.0000 (p)
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ALINE TAGLIARI
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS,
Cuida-se de Recurso de Agravo Regimental interposto no id. 90006979 por ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão prolatado no id.87116971, que à unanimidade desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento em epígrafe por ele interposto.
Por conseguinte, o Agravante no id. 90006986, pugnou pela desistência do Recurso, ante seu manifesto descabimento.
DECIDO.
Com efeito, o Agravo Interno do art. 1021 do CPC, é cabível apenas e tão somente em face de decisão monocrática proferida pelo Relator, a fim de oportunizar a apreciação do caso pelo órgão colegiado competente para o seu julgamento.
A interposição do agravo interno contra acórdão proferido pelo Colegiado caracteriza erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade.
De outra sorte, considerando o pedido de desistência do Recurso anteriormente à manifestação da parte Agravada, descabida a aplicação da multa prevista no artigo 1.021,§4o do CPC.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 998 do Diploma Processual Civil e artigo 51, X, do Regimento Interno deste e. Tribunal, homologo o pedido de desistência do Recurso de Agravo Interno formulado pelo Recorrente no id. 90006986, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa, com a devolução dos autos à origem.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito Convocado